Tribunal: STF
Processo: HC 179766
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP, nos autos da medida cautelar nº 0011048-68.2015.8.26.0506, determinou, em 27 de abril de 2015, a quebra do sigilo das comunicações telefônicas do paciente e de outras pessoas, considerada investigação dos crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei 11.343/2006, 2º (integrar organização criminosa) da Lei 12.850/2015 e 1º (lavagem de dinheiro) da Lei nº 9.613/1998. Destacou dados, revelados em inquérito policial, indicativos da existência de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ressaltou informações referentes às linhas telefônicas indicadas pela autoridade policial, no que utilizadas por Hélio Fabiano Mioto Silveira e outros investigados, os quais seriam os principais organizadores do esquema delitivo. Assentou demonstrada a insuficiência de diligências realizadas. Teve como atendidos os requisitos versados na Lei nº 9.296/1996. 
    Proferiu decisões, prorrogando as escutas, em 15 de maio, 10, 18 e 30 de junho, 4, 19 e 24 de novembro, 3, 9, 11, e 18 de dezembro de 2015, e em 14 e 29 de janeiro, 3, 17 e 19 de fevereiro, 3 e 21 de março, 8 de abril, 2 e 10 de maio de 2016. Reportou-se a relatórios de inteligência policial e informações referentes aos períodos das interceptações telefônicas e telemáticas. 
    Condenou o paciente, em 15 de julho de 2019, no processo-crime nº 0011049-53.2015.8.26.0506, a 160 anos, 3 meses e 26 dias de reclusão, no regime fechado, e 9.467 dias-multa, ante os crimes mencionados. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 105.840/SP. Embargos de declaração não foram acolhidos. Recurso extraordinário teve o seguimento negado. Agravo foi desprovido. 
    Os impetrantes afirmam não fundamentadas decisões por meio das quais implementada a quebra de sigilo telefônico e autorizadas sucessivas prorrogações. Dizem formalizados 21 pronunciamentos autorizando o prosseguimento da medida. Apontam a interrupção das escutas no período de julho a novembro de 2015, sendo novamente concretizadas, ausentes novos dados acerca da prática de crime. Sustentam contaminada a prova. Articulam com excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, ocorrida em 2016. 
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pretendem a nulidade das interceptações telefônicas, determinando-se o desentranhamento do processo.
    Deixaram de juntar comprovante do cumprimento do mandado de prisão e informações sobre a existência de decisão reiterando a necessidade da custódia. 
    2. A tônica, no âmbito da Administração Pública, é a publicidade. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, ante a juntada de elementos oriundos do afastamento do sigilo telefônico – artigo 8º da Lei nº 9.296/1996. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Nada obstante a norma prever a ilegalidade da custódia ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica ilegalidade da prisão preventiva, devendo o Juízo ser instado a manifestar-se sobre a manutenção, ou não. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a custódia. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    O Juízo, na decisão por meio da qual afastado o sigilo de comunicações telefônicas – documento 3, folhas 7 e 8 –, destacou dados indicativos da existência de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Referiu-se às linhas telefônicas objeto da medida, indicadas pela autoridade policial, dizendo-as utilizadas por Hélio Fabiano Mioto Silveira e outros investigados, os quais seriam os principais organizadores do esquema ilícito. Assentou ausência de outros meios para obter prova do cometimento dos crimes, realçando a ineficácia de diligências até então realizadas. Atendeu-se o figurino legal. 
    É relevante o articulado quanto à ilegalidade dos atos que implicaram as prorrogações dos monitoramentos telefônicos. Não há como deixar de concluir ausente fundamentação nas decisões proferidas entre 15 de maio de 2015 e 10 de maio de 2016. Deferiu-se sucessivas prorrogações do monitoramento dos terminais utilizados pelo paciente, sem mencionar o respectivo nome na fundamentação ou apontar a indispensabilidade da continuação. Em decisões idênticas – documento nº 3, folha 9 a 50 –, limitou-se a deferir o pedido, sem versar qualquer motivação ou justificativa quanto à imprescindibilidade da medida. Apesar de reportar-se à existência de relatórios de inteligência policial e informações referentes aos períodos das interceptações, deixou de explicitar o conteúdo dos documentos, inexistindo exame concreto dos dados revelados. Surge a afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal – princípio do livre convencimento motivado do juiz – e ao parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996, a exigirem pronunciamento devidamente circunstanciado, havendo risco de o paciente vir a ser julgado com base em dados colhidos de forma ilícita. 
    O pronunciamento que resultou na autorização do início dos monitoramentos foi formalizado em 27 de abril de 2015, estendendo-se por mais de 2 meses, até o término do prazo assinalado na decisão de 30 de junho seguinte. Houve novo implemento, em 4 de novembro, seguindo interceptações por mais 6 meses e 21 dias, sendo que a última decisão de prorrogação, que se tem notícia, data de 10 de maio de 2016. A legislação de regência vincula a valia da escuta à motivação do ato em que implementada, e ao prazo de 15 dias, prorrogável por idêntico período, descabendo interpretar a norma legal a ponto de tornar indeterminada a duração da interceptação.
    O Pleno, em 13 de junho de 2013, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral no recurso extraordinário nº 625.263, considerada a alegação de ofensa aos artigos 5º, 93, inciso IX, e 136, § 2º, da Constituição Federal, ante a renovação sucessiva do afastamento do sigilo telefônico.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta impetração, o processo nº 0011049-53.2015.8.26.0506, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de novembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator